Tribunal: TJPA
Processo: 0801784-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7947 - Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801784-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA FATIMA DAMASCENO GOMES

AGRAVADO: ARAUJO & MAIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
REGINA FÁTIMA DAMASCENO GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6º Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos movida em face de
ARAÚJO & MAIA LTDA – ME
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender o Juiz Singular que a agravante possui recursos para realizar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Alega estar desempregada, sendo pensionista, recebendo pensão por morte no valor líquido de R$ 2.794,54 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz que suas despesas por mês é aproximadamente R$ 2.712,80 (dois mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos). Paga mensalmente o cartão de crédito, água do microssistema, internet, o pagamento do plano funeral, fatura de energia.

Ressalta que
o valor total das custas processuais é de R$ 1.417,44 (um mil quatrocentos dezessete reais e quarenta e quatro centavos), o que corresponde quase a metade do valor da pensão, logo, não tem condições de arcar com esses valores sem o prejuízo do seu sustento e de sua família

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.1476752/1477039.

Às ID.1771532 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações da agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ela assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
INDEFERIDA.
PESSOA

JURÍDICA
.
PRESENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
. DEFERIMENTO. DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA. I O Benefício da gratuidade da
justiça
deve ser concedido à
pessoa
natural ou
jurídica
,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e até honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 d
o Código de Processo Civil. II. Faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
a
pessoa

jurídica
, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Exegese da súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça
.
III. No caso, havendo prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a suportar, tendo em vista que os demonstrativos de exercício financeiro e extratos de conta corrente acostados demonstram a insuficiência de recursos.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DO TJRS.
(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084682004, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça

do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 14-01-2021).

Ademais, quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos, a fim de conceder o benefício da
justiça gratuita
.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021